Tribunal: TJSP
Processo: 2093979-84.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / COVID-19
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA REABERTURA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO AFASTADAS. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA REABERTURA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO AFASTADAS. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020 (PLANO SÃO PAULO) QUE PERMITE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS MUNICÍPIOS POR FASES, QUE NÃO SE DISCUTE NOS AUTOS, MAS TÃO SOMENTE A ESSENCIALIDADE OU NÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPETRANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. NÃO PREVALÊNCIA DO DECRETO FEDERAL No 10.282/2020 SOBRE A NORMA ESTADUAL QUE DISCIPLINA AS CONDUTAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, E QUE DEVE SER OBSERVADA, INDEPENDENTEMENTE DAS RESTRIÇÕES OU AMPLIAÇÕES ALI PROPOSTAS PELA CLASSIFICAÇÃO DA FASE NO MUNICÍPIO ONDE ESTABELECIDA A IMPETRANTE.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000934002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2093979-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante FAIES DANILO SANTUCCI EPP, é
impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS
PRELIMINARES E DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
No
2093979.84.2020.87.26.0000
IMPETRANTE: FAIES DANILO SANTUCCI EPP
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.077
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO QUE
COMERCIALIZA
VEÍCULOS
NO
MUNICÍPIO
DE
VOTORANTIM. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECRETO
ESTADUAL No 64.881/2020 QUE SUSPENDEU AS
ATIVIDADES DE COMÉRCIO E PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA
REABERTURA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA E CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO
AFASTADAS. EDIÇÃO DO DECRETO No 64.994/2020
(PLANO
SÃO
PAULO)
QUE
PERMITE
A
FLEXIBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NOS
MUNICÍPIOS POR FASES, QUE NÃO SE DISCUTE NOS
AUTOS, MAS TÃO SOMENTE A ESSENCIALIDADE OU
NÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMPETRANTE.
NECESSIDADE
DE
PRESTAÇÃO
DA
ATIVIDADE
JURISDICIONAL. NÃO PREVALÊNCIA DO DECRETO
FEDERAL No 10.282/2020 SOBRE A NORMA ESTADUAL
QUE DISCIPLINA AS CONDUTAS EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
COVID-19,
E
QUE
DEVE
SER
OBSERVADA,
INDEPENDENTEMENTE
DAS
RESTRIÇÕES OU AMPLIAÇÕES ALI PROPOSTAS PELA
CLASSIFICAÇÃO DA FASE NO MUNICÍPIO ONDE
ESTABELECIDA A IMPETRANTE.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por FAIES DANILO SANTUCCI EPP., com o objetivo de
afastar os efeitos e punições previstos no Decreto Estadual
no 64.881/2020, que dispõe sobre medidas temporárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emergenciais de previsão do contágio pelo COVID-19, Novo
Coronavírus,
assim
compreendidos
o
fechamento
de
estabelecimentos comerciais que não se enquadrem na
categoria de serviços essenciais, ao fundamento de que
exerce a atividade empresarial de comercialização de veículos
usados, sendo certo que tal atividade é tida como essencial
pelo Decreto Federal no 10282/2020; contudo, desde a
edição do Decreto Estadual no 64.881/2020 o qual não
considera a comercialização de automóveis como serviço
essencial e prevê, dentre outras medidas, o fechamento
compulsório dos estabelecimentos e multas encontra-se
impossibilitado de abrir seu estabelecimento, gerando
drástica queda no faturamento e risco de encerramento de
suas atividades; assim, defende que o funcionamento de sua
empresa não gera riscos de disseminação do vírus, haja vista
a inexistência de aglomeração de pessoas, razão pela qual
requer a reabertura de seu estabelecimento, mediante a
observância de medidas sanitárias para não propagação do
Coronavírus (fls. 01/14).
Processado sem liminar, ingressou nos autos o
Procurador Geral do Estado (Fls.39).
A
D.
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls.45/54), afirmando que o Estado de São
Paulo, a fim de debelar a propagação do coronavírus (SARS-
CoV-2) no território estadual, vem adotando todas as
providências a seu alcance para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da pandemia de COVID-19, observadas as
competências legislativas e administrativas estabelecidas na
Constituição da República, sendo certo que em conformidade
com a Lei federal no 13.979/2020 (artigos 2o, inciso II; e 3o,
inciso II, §7o, inciso III) e com recomendações técnicas da
Organização Mundial da Saúde
OMS1, do Ministério da
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, do Centro de
Contingência do Coronavírus e da comunidade científica, foi
decretada, com o objetivo de evitar a propagação do novo
coronavírus, medida de quarentena consistente na restrição
de atividades em todo o território estadual (Decreto no
64.881/2020, alterado pelos Decretos no 64.949/2020, no
64.975/2020 e no 64.994/2020); acrescentou que seguindo
as orientações técnicas do aludido Centro de Contingência,
devidamente alicerçadas em evidências científicas e em
análises de informações estratégicas em saúde, foram
incorporadas no Decreto no 64.994/2020, que se utiliza,
como método de aferição das condições epidemiológicas e
estruturais no Estado, dos critérios da evolução da
COVID-19 e da capacidade de resposta do sistema de saúde,
em seu artigo 5o, determinação de que as áreas de
abrangências dos DRS's serão classificadas em quatro fases,
denominadas vermelha, laranja, amarela e verde, de acordo
com a combinação de indicadores de que trata o seu Anexo
II; além disso, enfatizou que às fases de classificação
correspondem diferentes graus de restrições de serviços e
atividades, e que o Secretário da Saúde, mediante resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve publicar periodicamente a classificação das áreas nas
respectivas fases; disse, ainda que o Estabelecimento da
impetrante tem sede em Município cujo território está
abrangido em área que foi classificada na “fase amarela”, daí
resultando ser possível o atendimento presencial ao público
em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
devendo ser observadas as restrições impostas no já
mencionado Anexo II do Decreto no 65.044/2020, a saber:
capacidade limitada a 40%, horário reduzido (8 horas) e
adoção de protocolos-padrão e setoriais específicos.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
levantando em preliminar inadequação da via eleita e perda
superveniente do objeto da ação e, no mérito, caso superadas
as preliminares, pela denegação da ordem (fls.60/80).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de inadequação da via
eleita diante da interpretação de que, ao teor da Súmula 266
do C. Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de
segurança contra lei em tese".
Com efeito, trata-se de mandado de segurança
impetrado por empresa que comercializa veículos com o
objetivo de afastar os efeitos e punições previstos no Decreto
Estadual no 64.881/2020, que dispõe sobre medidas
temporárias e emergenciais de previsão do contágio pelo
COVID-19, Novo Coronavírus, assim compreendidos o
fechamento de estabelecimentos comerciais que não se
enquadrem na categoria de serviços essenciais, como é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso da impetrante.

Em
que
pese
entendimento
contrário
manifestado no C. Órgão Especial desta Corte, a meu aviso,
trata-se de norma que atinge a esfera jurídica do impetrante,
dando azo ao manejo do Mandado de Segurança; isso porque
o malsinado Decreto, ao ser colocado em prática, fere o
direito individual do impetrante em ter aberta suas portas
para a regularidade da prática de sua atividade comercial. E
via outra não há que não a mandamental, para combater ato
lesivo a direito líquido e certo.
Consoante já se decidiu neste C. Órgão
Especial, por maioria de votos, in verbis:
“3. Inicialmente, e sempre com o respeito devido ao
culto e zeloso representante ministerial, Dr. Wallace
Paiva Martins Júnior, não se trata de mandado de
segurança contra ato normativo em tese, inaplicável
ao caso concreto a Súmula 266 do STF: “Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese”.
4. Não se trata de lei que ainda não incidiu e está
sendo discutida sob o aspecto da inconstitucionalidade formal ou material,
exclusivamente, na causa de pedir. Ao contrário,
esta ataca efeitos concretos alegadamente nocivos e
que caracterizariam o “periculum in mora” e o
“fumus boni iuris” das alegações da Impetrante.
5. Calha como luva a lição de Alice Saldanha Villar,
baseada em sólida doutrina: “Por fim, importa
registrar que se admite mandado de segurança
contra lei ou decreto de efeitos concretos, assim
entendidos aqueles que “trazem em si mesmos o
resultado específico pretendido, tais como as leis
que aprovam planos de urbanização, as que fixam
limites territoriais, as que criam municípios ou
desmembram distritos, as que concedem isenções
fiscais, as que proíbem atividades ou condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuais, os decretos que desapropriam bens, os
que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros
dessa espécie” (Cf. Meirelles, Hely Lopes, “apud”
Mendes, Gilmar Ferreira e outros; Curso de Direito
Constitucional”, 4a ed., São Paulo, Saraiva; 2009, p.
579)
6. No mesmo sentido a lição objetiva e clara de
Eurico Ferraresi (“Do Mandado de Segurança”, Edit.
Forense, Rio, 2010, p. 13) falando do MS preventivo
e lei em tese: “A Súmula no 266 da jurisprudência
dominante do STF assevera que “não cabe
mandado de segurança contra lei em tese”. Claro
que o mandado de segurança não tem a
característica de um processo objetivo, isto é, de
mecanismo
de
controle
abstrato
da
constitucionalidade de leis ou atos normativos.
Ademais, sabe-se que a norma jurídica é dotada
das características de generalidade e abstração,
não ferindo especificamente ninguém.
Porém, sempre que a lei prejudique a situação
perfeitamente
individualizada
de
determinada
pessoa ou determinado grupo, permite-se o manejo
da
segurança.
De
fato,
se,
por
exemplo,
determinado ato, ao ser posto em prática, atingir a
esfera jurídica do impetrante, torna-se cabível o
mandado
de
segurança
preventivo”
(MS
no
9.410/DF, relatora Min. Eliana Calmon, Primeira
Seção, j. em 14.09.2005, DJ 03.10.2005, p. 113).
7. E em artigo específico sobre a impetração do MS
e a lei em tese, ensina Vitório Garcia Marini:
“Conceitualmente, lei em tese é toda lei observada
em seu aspecto puramente material (lei material),
portanto genérica e abstrata, que dá comandos sem
definir (individualizar, nominar) em seu suporte
fático quais os destinatários. É a lei em sua
acepção mais costumeira, na qual não se preordenam os destinatários da prescrição
normativa ou da sanção contida na norma, porque o
legislador, ao não vislumbrar a necessidade de
explicitar na lei o nome dos destinatários, deixa
essa etapa para o fenômeno da incidência em
concreto da lei (sua aplicação).”
E continua, explicitando:
“A incidência se dá a partir da formalização de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato administrativo editado por autoridade administrativa (art. 1o, “caput”, da Lei no
12.016/2009)
que,
na
função
tipicamente
executiva, aplica (executa) a lei em concreto,
ocasionando, consequentemente, a lesão ao direito
líquido e certo (note-se, o direito de alguém não é
lesado pela lei em si, mas sim pelo ato
administrativo que aplica a lei em concreto (...))” (“A
lei em tese e a lei de efeitos concretos na
impetração coletiva: definições a partir da teoria da
norma jurídica de Norberto Bobbio”; Revista da
Assejur, pp. 25 e 38).
8. E a incidência se dá, no caso concreto, quando o
Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020,
impõe concretamente os efeitos gerais e abstratos
da lei federal no 13.979/20 (e o Decreto Estadual no
64.994, de 28 de maio de 2.020, ao instituir o Plano
São Paulo aprofundou e minudenciou esses efeitos
concretos, em cada região do Estado), o que
caracteriza o ato administrativo capaz de ferir o
direito líquido e certo do Impetrante, pois como
ensina Maria Silvia Zanella di Pietro, “O decreto só
pode
ser
considerado
ato
administrativo
propriamente dito quando tem efeito concreto. O
decreto geral é ato normativo, semelhante, quanto
ao conteúdo e quanto aos efeitos, à lei” (“Direito
Administrativo”, 10a ed., Atlas, São Paulo, 1999, p.
192).
Com o devido respeito, os decretos questionados na
impetração atingem em cheio a esfera jurídica do
Impetrante, concreta e não abstratamente.”.1
Portanto,
adequada
a
via
eleita
pelo
impetrante.
Afasta-se, igualmente, a preliminar de perda
superveniente do interesse de agir.
O Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio
de 2020, que instituiu o Plano São Paulo,foi editado seguindo
1 Mandado de Segurança Cível no 2073396-78.2020.8.26.0000, j. 29/07/2020, Rel.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as
orientações
técnicas
do
Centro
de
Contingência,
devidamente alicerçadas em evidências científicas e em
análises de informações estratégicas em saúde, e consoante
afirmado em sede de informações pela d. autoridade
impetrada, se utiliza, como método de aferição das condições
epidemiológicas e estruturais no Estado, dos critérios da
evolução da COVID-19 e da capacidade de resposta do
sistema de saúde, trazendo em seu artigo 5o, determinação
de que as áreas de abrangências dos DRS's serão
classificadas em quatro fases, denominadas vermelha,
laranja, amarela e verde, de acordo com a combinação de
indicadores de que trata o seu Anexo II; além disso, enfatizou
que às fases de classificação correspondem diferentes graus
de restrições de serviços e atividades, cuja classificação das
áreas e suas respectivas fases deverá ser publicada
periodicamente pelo Secretário da Saúde, mediante resolução. Colhe-se daí que a instabilidade da
classificação das áreas, que obedece aos graus de evolução
ou involução da pandemia e que importa em graus de
restrições, não altera a necessidade e a utilidade do
provimento jurisdicional buscado nesta via mandamental.
Consoante já decidiu este C. Órgão Especial
na
oportunidade
do
julgamento
do
MS.
no
2063823-16.2020.8.26.0000, j. em 23 de setembro de 2020,
Relator Desembargador Moacir Peres, in verbis:
“Como é cediço, esse plano volta-se à reabertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade econômica no Estado de São Paulo, com o
retorno de algumas atividades presenciais, desde
que observados critérios técnicos para a verificação
do risco em cada região do Estado e para a redução
dos fatores de contágio. Todavia, tendo em vista a
imprevisibilidade
da
evolução
da
pandemia,
eventual autorização, nos moldes do referido Plano
São Paulo, para o pleno funcionamento da
atividade da impetrante pode vir a ser revista,
razão pela qual releva reconhecer o seu direito com
fundamento na legislação em vigor que considera
essencial sua atividade empresarial”.
Afasta-se, portanto a preliminar de perda
superveniente do interesse de agir.
Quanto ao mérito, a segurança há que ser
denegada.
Com efeito, e consoante constou no r.
despacho que indeferiu a liminar:
“2. Pretende FAIES DANILO SANTUCCI EPP. a
concessão de liminar com o objetivo de afastar os
efeitos e punições previstos no Decreto Estadual no
64.881/2020,
que
dispõe
sobre
medidas
temporárias e emergenciais de previsão do contágio
pelo
COVID-19,
Novo
Coronavírus,
assim
compreendidos o fechamento de estabelecimentos
comerciais que não se enquadrem na categoria de
serviços essenciais, ao fundamento de que exerce a
atividade
empresarial
de
comercialização
de
veículos usados, sendo certo que tal atividade é
tida como essencial pelo Decreto Federal no
10282/2020; contudo, desde a edição do Decreto
Estadual no 64.881/2020 o qual não considera a
comercialização automóveis como serviço essencial
e prevê, dentre outras medidas, o fechamento
compulsório dos estabelecimentos e multas encontra-se impossibilitado de abrir seu estabelecimento, gerando drástica queda no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturamento e risco de encerramento de suas
atividades; assim, defende que o funcionamento de
sua empresa não gera riscos de disseminação do
vírus, haja vista a inexistência de aglomeração de
pessoas, razão pela qual requer a reabertura de
seu estabelecimento, mediante a observância de
medidas sanitárias para não propagação do
Coronavírus (fls. 01/14).
3. Em que pese os relevantes argumentos do
impetrante, observa-se que a preocupação com o
engessamento da economia, com risco de quebra de
empresas e a possibilidade de crescimento do
desemprego não pode ser maior do que a
preocupação com a vida, cabendo ao Estado e aos
Municípios, por força do que dispõem o artigo 6o e
196 da Constituição da República, lançar mão de
medidas que visem a redução do risco de doenças e
agravos, priorizando a saúde como direito social e
garantia fundamental.
4. Não é demais acrescentar que estamos em
guerra contra a pandemia do COVID-19 e que os
períodos de isolamento social foram estendidos
diante do desrespeito reiterado de parte da
população com as medidas impostas, com a
consequente triplicação diária do número de mortos,
aliada ao fato de que o litoral e interior paulista
estão sendo atingidos em maior escala pela
pandemia, consoante descrevem os números postos
à informação de todos os cidadãos pelo Governo do
Estado1 e pela mídia falada e escrita; por tal razão,
as medidas extremas, por ora, se afiguram
necessárias, cabendo ainda destacar que muitas
das empresas que exercem atividades similares às
do impetrante e até mesmo as próprias fabricantes
de veículos estão se valendo da crescente oferta de
seus
produtos
e
serviços
via
internet,
disponibilizando novos canais de comunicação com
os compradores e se prontificando em atender aos
seus clientes ou mesmo entregar automóveis
vendidos em domicílio.
5. Ademais, no que tange à divergência entre as
disposições de legislação federal e estadual,
consoante decisão liminar concedida pelo Ministro
ALEXANDRE DE MORAES na ADPF no 672, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
governos estaduais e municipais tem autonomia
para determinar o isolamento social, sem qualquer
ingerência do Poder Executivo Federal, de forma
que o governo estadual assim o fez, determinando,
em conformidade com a realidade enfrentada pelo
Estado no tratamento dos doentes pela COVID-19,
quais serviços devem funcionar pelo período lá
determinado...”
Observo, portanto, que ainda que a impetrante
se encontre com seu estabelecimento operando com as
regras impostas pelo Plano São Paulo, por estar estabelecida
em Município que se encontra na denominada “fase
amarela”, fato é que, caso sobrevenham novas restrições
decorrentes da evolução da pandemia, como se tem
observado em alguns países e até Estados deste país, há que
se considerar que sua atividade não é essencial, posto que o
que o inciso XLIV, do parágrafo 1o, do art. 3o, do Dec. 10.282
considera como essenciais as “atividades de comércio de
bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso,
limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica
automotivas,
de
conveniência
e
congêneres,
destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas
de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas.” (grifei); vale dizer, as atividades consideradas
essenciais
dentro
do
setor
automotivo
destinam-se
precipuamente a dar suporte ao transporte em estradas, vias
e rodovias, não abrangendo atividade outra que não aquele
destinado ao transporte de cargas e pessoas, da qual não faz
parte a ora impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretendendo
a
impetrante
fixar
o
entendimento de que é considerada atividade essencial e,
assim, não sofreria as restrições impostas pelo Decreto
Estadual no 64.881/2020 que, no seu entender, não se
sobrepõe ao Decreto Federal no 10.282/2020, caso é de
denegação da ordem, pouco importando ser de pouca
utilidade prática, neste momento, esta decisão, posto
encontrar-se com as portas abertas em razão do Plano São
Paulo. Não obstante, como bem colocado na oportunidade do julgamento do MS no
2098924-17.2020.8.26.0000,
Relator
Designado
Desembargador Claudio Godoy, j. em 02 de setembro de
2020:
“As fases do plano estabelecido no Estado
correspondem a uma só norma, com critérios de
progressão e regressão. Não se está a decidir se
a impetrante se sujeita (ou tem direito) a uma
ou outra fase, mas se se sujeita à norma
estadual como um todo. Neste sentido, e nos
lindes da presente impetração, ou se considera
aplicável
primariamente
a
norma
estadual
(qualquer que seja a fase dentre aquelas por ela
estabelecidas) ou a federal, como se pretende,
assim independentemente de o impetrante hoje se
colocar na Fase Amarela, de resto sempre com a
possibilidade de regredir a outra anterior. E, se se
pensar nesta vicissitude da regressão, ou se teria
de admitir a necessidade, uma vez agora concedida
em parte a ordem para observância dos termos da
Fase
Amarela
,
de
nova
impetração,
com
rediscussão da mesma matéria agora enfrentada, o
que não parece razoável ou, uma vez considerado o
deslinde presente como de necessária observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à norma estadual em si, independentemente da
fase vigente para a região, então seria forçoso
admitir que, na verdade, denegada no todo a
ordem. Justamente o que se reputa ser o desfecho.
E é exatamente esta a questão, insista-se.
Denega-se a ordem porque a impetrante quer
que se aplique à sua situação a regra federal e
a consideração da essencialidade, lá prevista,
para suas atividades. Mas isto quando o que se
decide, ao contrário, é que ela se submete de forma
primária à regra estadual mais restritiva, hoje o
Plano São Paulo; e independentemente da fase em
que se encontre. O problema seja dada a figuração
é qualitativo (atinente à norma aplicável) e não
quantitativo
(da
extensão
das
restrições
a
enfrentar).
A rigor, conceder em parte a ordem para
reabertura nos termos da Fase Amarela é dar
à impetrante o que ela já tem e o que
impetrado não recusa. Não há e não é neste
ponto que se põe a controvérsia. Daí seu
desfecho com a denegação, simplesmente.” (grifei)
Assim, diante da ausência de prevalência do
Decreto Federal 10.282 sobre a norma estadual que
disciplina o exercício das atividades da impetrante durante a
pandemia
do
COVID-19,
tem-se
como
inafastável
a
observância do Plano São Paulo ou qualquer outra medida
que o substitua, independentemente das restrições ou
ampliações que ele estabeleça na região onde localizado o
estabelecimento da impetrante.
Diante do exposto, denega-se a segurança.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR